Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-21.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Município de Paulínia. Pretensão à anulação de decisão que determinou a redução de seus proventos de aposentadoria. Determinação do Tribunal de Contas do Estado. Ilegitimidade da Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência do Município para figurar como autoridade coatora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Município de Paulínia. Pretensão à anulação de decisão que determinou a redução de seus proventos de aposentadoria. Determinação do Tribunal de Contas do Estado. Ilegitimidade da Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência do Município para figurar como autoridade coatora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Recurso não provido, alterado o dispositivo da sentença para denegação da ordem.